Tribunal: TJMT
Processo: 1014913-16.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014913-16.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIOLA PEREIRA LEITE LANCELOTTI FAVERO - CPF: 572.032.881-53 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO PARA DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento médico contínuo e essencial à vida, sob pena de violação à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva.

2. A rescisão contratual em tais condições caracteriza conduta ilícita e enseja a reparação por danos morais.

3. A migração para outro plano somente é válida se preservar integralmente as condições de cobertura e a continuidade do tratamento médico em curso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, nos termos da sentença de origem, a obrigação da operadora de saúde de manter o contrato da agravada enquanto perdurar o tratamento médico ao qual está submetida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões são pela manutenção da decisão monocrática, consequentemente da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025